Tribunal: TJPA
Processo: 0839685-47.2024.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839685-47.2024.8.14.0301

APELANTE: ARAO DE JESUS ROCHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0839685-47.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
ARAO DE JESUS ROCHA

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que havia negado provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta contra instituição financeira.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses relativas à base de cálculo da margem consignável que, segundo defende, deveria incidir sobre a remuneração líquida, bem como à necessidade de consideração de outros empréstimos mantidos com instituição financeira diversa no cálculo do comprometimento de renda. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da base de cálculo da margem consignável e à consideração de outros compromissos financeiros do embargante, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que os descontos referentes aos contratos firmados com a instituição financeira ré não ultrapassam o limite legal previsto na legislação estadual aplicável, calculado sobre a remuneração bruta do servidor, nos termos do art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e do Decreto Estadual nº 2.071/2006.

6. A delimitação da análise judicial aos contratos firmados com a instituição financeira demandada decorre dos limites objetivos e subjetivos da lide, inexistindo omissão quanto à consideração de dívidas mantidas com terceiros.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. As alegações apresentadas revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

9. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido pela própria interposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARAO DE JESUS ROCHA
em face do v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao seu Agravo Interno, confirmando integralmente a decisão monocrática que manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Anulação de Contrato com Obrigação de Fazer ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
.

Em inicial, o autor sustentou que os descontos referentes a contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira ré, quando somados a outros descontos compulsórios, extrapolavam a margem consignável permitida por lei, asfixiando os seus rendimentos e comprometendo a subsistência do núcleo familiar. Por tais razões, requereu a suspensão ou adequação dos descontos.

Regularmente citado, o banco réu apresentou Contestação, defendendo a legalidade dos negócios jurídicos entabulados. Asseverou que o mutuário agiu de livre e espontânea vontade e que os descontos estariam rigorosamente dentro dos limites legais, rechaçando a tese de abusividade ou superendividamento.

O juízo de origem proferiu Sentença (Id. 23137843) julgando totalmente improcedentes os pleitos autorais. A conclusão do magistrado alicerçou-se na premissa de que o teto da margem consignável deveria ser calculado com base na remuneração bruta do servidor, cenário em que os descontos do réu não superariam o limite legal de 30%.

Inconformado com o desfecho, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 23137847), pugnando pela reforma integral do
decisum
. Em suas razões, insistiu que a jurisprudência dominante e a legislação de regência exigem que a base de cálculo para a apuração da margem seja a remuneração líquida, deduzindo-se previamente os descontos compulsórios como o imposto de renda, a previdência oficial e a pensão alimentícia judicial.

Ao apreciar monocraticamente o recurso, o relator antecessor negou provimento ao apelo, preservando o entendimento de que os descontos respeitavam o patamar legal, conforme os seguintes termos da ementa do julgado (Id. 24982301):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITE LEGAL OBSERVADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”

Irresignado, o autor manejou Agravo Interno (Id. 25027068), requerendo a submissão do litígio à apreciação colegiada e repisando a ocorrência de erro na base de cálculo adotada para averiguar a margem.

Levado a julgamento, o colegiado da 1ª Turma de Direito Privado foi prolata Acórdão (Id. 27636403), conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno, mantendo hígida a decisão de que a somatória das parcelas estaria abaixo dos limites previstos na legislação, não havendo ofensa ao mínimo existencial, segundo os termos a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LEGALIDADE.

SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c anulação de contrato com obrigação de fazer, proposta com o objetivo de suspender descontos consignados realizados pelo Banco do Estado do Pará S/A. Alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial em razão de gastos com tratamento de saúde de familiar; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados em folha de pagamento pelo banco recorrido extrapolam os limites legais e se configuram violação ao mínimo existencial do agravante, autorizando a revisão judicial dos contratos bancários; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o julgamento monocrático pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula 568/STJ, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade; 4. A decisão agravada reconheceu a regularidade dos descontos realizados, os quais se encontram dentro do limite legal de 30% da remuneração, conforme verificado por meio de contracheques e documentos oficiais; 5. O argumento de superendividamento carece de comprovação técnica ou jurídica específica nos autos;

6. Ausência de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada; IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em folha de pagamento, dentro do limite de 30% da remuneração líquida, a título de empréstimo consignado, não sendo suficiente, por si só, a alegação de superendividamento para justificar a revisão contratual, na ausência de provas específicas de abuso ou ilegalidade contratual.”

Contra os termos do Acórdão que se insurgem os presentes Embargos de Declaração (Id. 27783941). O embargante apontou a existência de omissão e contradição no acórdão. Sustentou, em síntese, que a decisão colegiada não enfrentou todos os seus argumentos, especialmente no que tange à base de cálculo para a margem consignável, assim defendendo que deveria ser o vencimento líquido, e não o bruto. Alegou, ainda, omissão quanto à falta de fundamentação para não se considerar os empréstimos mantidos com outra instituição financeira no cômputo do seu endividamento total. Por fim, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, consoante atesta a Certidão (Id. 28284209) encartada aos autos, instada a se manifestar sobre os aclaratórios, a parte embargada quedou-se inerte, transcorrendo
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, buscando, em essência, a reforma do julgado para que suas teses sejam acolhidas. Contudo, após análise atenta das razões recursais e do acórdão embargado, conclui-se que a pretensão não merece prosperar.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade exclusiva o aperfeiçoamento da decisão judicial, sanando eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem, portanto, a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a manutenção da improcedência do pedido, conforme os seguintes termos do julgado:

“O argumento relativo ao comprometimento de renda também foi corretamente analisado na decisão agravada, com base nos contracheques, informações do TCE/PA e documentos juntados aos autos, concluindo que a somatória dos valores dos empréstimos realizados junto ao BANPARA está abaixo do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelante, o que afasta a alegação de abuso contratual.”

A análise também foi objeto de manifestação em decisão monocrática:

“Consoante os documentos constantes dos autos, restou comprovado que os contratos firmados não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta do apelante, respectivamente em estrita observação ao art. 5º do Decreto Estadual nº 2.071, de 20/02/2006 e art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.659/2022
”

A decisão colegiada ressaltou que a análise judicial se restringiu, corretamente, aos contratos firmados com o Banco do Estado do Pará, único réu na ação, e que os descontos efetuados por ele estavam em conformidade com a legislação estadual aplicável (art. 126 da Lei nº 5.810/1994), que estabelece o limite percentual sobre a remuneração bruta.

As supostas omissões apontadas pelo embargante, quanto a não aplicação das jurisprudências apresentadas sobre o cálculo da margem com base no rendimento líquido e a desconsideração de dívidas com terceiros, não configuram vícios sanáveis por esta via. Na verdade, revelam a clara intenção do embargante de rediscutir o mérito e a justiça da decisão, buscando fazer prevalecer a tese que lhe é mais favorável.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afirmando que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)”
(nossos grifos)

A escolha pela aplicação da legislação local em detrimento de outra tese jurídica ou a delimitação do objeto da lide às partes que a integram são elementos que compõem o próprio mérito do julgamento. A discordância quanto a esses pontos deve ser manifestada em recurso apropriado às instâncias superiores, e não por meio de embargos declaratórios.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, a Súmula 98 do STJ estabelece que os embargos com essa finalidade não possuem caráter protelatório. Todavia, seu acolhimento depende da efetiva demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. De todo modo, a matéria suscitada considera-se prequestionada pela simples interposição do recurso.

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/04/2026